Tribunal: STF
Processo: RE 82148
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EMBORA DEFENDENDO A
TESE DA PRESUNÇÃO DE CULPA, SEM DISTINGUIR ENTRE A DO PREPOSTO E A
DO PREPONENTE, CONCLUI, EM FACE DOS ELEMENTOS PROBATORIOS CONSTANTES
DOS AUTOS, PELA EXISTÊNCIA DE CULPA DE AMBOS. INEXISTÊNCIA, ASSIM,
DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 159, 1.521, 1.522 E 1.523 DO CÓDIGO CIVIL,
BEM COMO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.